Tribunal: TJMT
Processo: 1033968-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033968-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILLIS JOSE RODRIGUES FILHO - CPF: 063.876.609-55 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO
S
:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO ALEGADAMENTE EXTRACONCURSAL. AVAL PESSOAL PRESTADO POR TERCEIRO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que autorizou o levantamento de valores penhorados em execução individual, anteriores ao pedido de recuperação judicial do Grupo LFPEC. O banco sustentou que os valores seriam oriundos de crédito extraconcursal, garantido por aval pessoal de terceiro estranho à recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da alegação de natureza extraconcursal do crédito garantido por aval pessoal de terceiro (Sra. Adel Ayoub
Malouf
Camacho), que justificaria a exclusão dos efeitos da recuperação judicial sobre os valores penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da natureza extraconcursal do crédito, consignando que os valores foram incluídos no quadro geral de credores como créditos quirografários, conforme parecer técnico do administrador judicial.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas tão somente ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

5. Eventual insurgência quanto à classificação do crédito deve ser veiculada por via própria, sendo incabível sua reapreciação direta em sede recursal sob pena de indevida supressão de instância.

6. Embargos de declaração com finalidade meramente protelatória ensejam advertência quanto à aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente a alegação de crédito extraconcursal e fundamenta sua rejeição com base nos autos e parecer técnico do administrador judicial.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela instituição financeira. O recurso originário impugnava decisão que autorizou o levantamento de valores penhorados em execução individual anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo LFPEC, ao argumento de que o crédito em questão seria de natureza extraconcursal, oriundo de aval prestado por pessoa física sem vínculo com a atividade empresarial do grupo.

Os embargantes
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS
apontaram os vícios de omissão e contradição, sob o argumento
:

que o acórdão não enfrentou de forma clara a tese de que os valores penhorados decorriam de crédito extraconcursal garantido pessoalmente por terceiro (Sra. Adel Ayoub
Malouf
Camacho).

Invocou o art. 49, §6º, da Lei 11.101/2005, segundo o qual créditos com garantia pessoal não se submetem à recuperação judicial, e requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que fosse reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos e revertida a liberação determinada pela decisão embargada.

O Grupo LFPEC apresentou contrarrazões sustentando que não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese da parte embargante. Ressaltou que os créditos foram devidamente arrolados no quadro geral de credores como concursais, sendo os valores considerados essenciais à manutenção da atividade econômica, conforme atestado pelo administrador judicial. Defendeu que a penhora anterior ao pedido de recuperação não garante ao credor o direito ao levantamento dos valores, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO SAFRA S.A

EMBARGADOS:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou a existência de omissão no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1033968-50.2025.8.11.0000, sob o argumento de que a decisão deixou de apreciar a natureza extraconcursal do crédito por ele executado, garantido por aval pessoal prestado por terceiro alheio ao processo de recuperação judicial.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, o que o embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que os valores penhorados seriam oriundos de crédito extraconcursal, decorrente de execução fundada em aval prestado por terceiro, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, a saber:

“Com efeito, consta dos autos que os valores bloqueados judicialmente estão relacionados a créditos que foram regularmente arrolados no quadro geral de credores, especificamente na classe quirografária, conforme parecer técnico do administrador judicial (...).”

(...)

“Logo, não é mais dado ao agravante rediscutir, por esta via, a suposta natureza extraconcursal de seu crédito. Eventual insurgência contra a classificação do crédito ou questionamento da legitimidade de sua inclusão no plano de recuperação deve ser deduzido nos meios próprios, vedada sua apreciação direta em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Portanto, se os embargantes desejam rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.
Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de
prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material)

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,

REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025